Tribunal: TJDFT
Processo: 0006378-76.2009.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Visto etc. Diante da manifestação do Distrito Federal[1] no sentido de que, conquanto os herdeiros tenham comprovado a quitação do ITCD gerado pela sucessão causa mortis sobre o bem imóvel alinhado[2], ainda há débitos em aberto gerados pelo veículo automotor inventariado, conforme certidão positiva de débitos[3], persistindo seu interesse recursal, os apelados devem ser ouvidos. Destarte, considerando o reiterado pela Fazenda Pública relativamente à possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pelo inventariante, de regularidade fiscal relativamente aos débitos tributários correlatos, digam os apelados, em 05 (cinco) dias, acerca dos tributos em aberto, dizendo sobre seu interesse em realizá-los de forma a ser ultimado o processo sucessório. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14318629 [2] - ID 13452362 [3] - ID 14318630